Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724452-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática (ID 59347899), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Transcorrido o prazo, a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço da apelação. Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)